Tribunal: TJDFT
Processo: 0703574-64.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos pelo réu/embargante nos quais aponta vício de omissão no acórdão de ID 55788492, que negou provimento ao recurso inominado por si interposto e manteve a sentença de ID 52219243 por seus próprios termos. Para tanto, sustenta que esta Turma Recursal não teria observado a matéria defensiva arguida em contestação, a esclarecer a impossibilidade de cumprimento da obrigação a si imposta.

3. Contrarrazões ao ID 56730197.

4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

5. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar. As razões para a manutenção da sentença foram expressamente declinadas no item no 8 do acórdão, não havendo que se falar em omissão. Assim, objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. Além disso, pretende o embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.

6.Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Cabe, por fim, ressaltar que o Enunciado no 159 do Fonaje prevê "não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso".

7. Embargos conhecidos e rejeitados.